Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-60.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-60.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA OLIVIA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS. LIMITAÇÃO A FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. AFASTAMENTO DO TEMA 551/STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Maria Olívia Alves da Silva, reconheceu a prestação de serviços sob contrato temporário entre março de 2021 e outubro de 2024 e condenou o ente público ao pagamento proporcional ou integral de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS. A sentença também fixou a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme índice da caderneta de poupança, com alteração para SELIC após a EC 113/2021, além de honorários advocatícios conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação do Município ao pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário em razão de vínculo decorrente de contratação temporária irregular; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de FGTS deve ser mantida, mesmo diante da nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo mantido entre as partes caracteriza-se como contratação temporária sem observância dos requisitos constitucionais, especialmente a comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público e a prévia seleção pública, o que torna a contratação nula à luz do art. 37, IX, da CF/1988.

4.
Diante da nulidade do vínculo, aplica-se exclusivamente a tese firmada no Tema 916 do STF, que reconhece o direito do contratado apenas ao pagamento pelos dias efetivamente trabalhados e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5.
O Tema 551 do STF é inaplicável ao caso concreto, pois pressupõe desvirtuamento de contratação temporária válida, o que não ocorreu. No presente caso, o contrato já nasceu irregular, sendo indevidas as verbas típicas de vínculo estatutário ou celetista regular, como férias, terço constitucional e 13º salário.

6.
A jurisprudência consolidada, inclusive do próprio TJ-BA, corrobora a impossibilidade de cumular as teses dos Temas 551 e 916 do STF em hipóteses de contratação nula.

7.
A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre os valores devidos devem observar a sistemática definida no RE 870.947/SE até a vigência da EC 113/2021 e, a partir de então, a aplicação única da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida emenda. A partir da expedição dos requisitórios, incidem as regras da EC 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §4º, II; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, RE 765.320, Tema 916, Repercussão Geral; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Repercussão Geral; STF, RE 870.947/SE, Pleno, j. 20.09.2017; TJ-BA, APL nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022; TJ-MG, AC nº 10133100035566001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 16.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
800
0377-60
.202
5
.8.05.0
2
5
3
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
TANHAÇU

e Apelada
MARIA OLÍVIA ALVES DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07